Tribunal: TJDFT
Processo: 0759024-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0759024-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANACLETO DA LUZ RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrente para se manifestar acerca da petição juntada pelo Distrito Federal (ID 68945627 e 68945628). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006